Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-84.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL JUNTO À CODHAB. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO E ASSESSORIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA AUTORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cabe à ré comprovar ter realizado todas as diligências necessárias ao adimplemento da obrigação assumida, quando o contrato firmado entre o autor e a empresa se caracteriza como contrato meio, sem a obrigação de entrega efetiva do imóvel, mas sim de prestação de serviços judiciais e extrajudiciais para representar o direito da contratante.

2. Demonstrando-se ter ocorrido a efetiva liberação nominal e individualizada do lote, por meio de ato convocatório em nome da autora, fica comprovado o integral cumprimento da obrigação de intermediação.

3. A desistência do contrato por parte da contratante, em razão da impossibilidade de pagamento do valor acordado, após a liberação do lote, não justifica a devolução da quantia já paga, porquanto a empresa exerceu todos os serviços e atividades com os quais se comprometeu.

4. Recurso conhecido e provido.